Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
2. A tarifa de registro do contrato foi descrita em contrato de forma clara e objetiva, razão pela qual descabe falar em ilegalidade de sua cobrança. Ressalta-se, ainda, que o registro está previsto em Resolução do CONTRAN, de no 320/2009, que estabelece procedimentos para registro de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhora, nos órgãos ou entidades executivas de trânsito.
3. A tarifa de cadastro foi descrita no contrato, de forma clara e objetiva, não havendo ilegalidade de sua cobrança. Precedente do REsp 1251331/RS (Tema Repetitivo 620) e Súmula 566/STJ.
4. Quanto à tarifa de avaliação de bens, impõe-se ressalvar a orientação em sede de recurso repetitivo, no seguinte teor: “3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 8.1 Não há vedação para que a instituições financeiras cobrem os serviços questionados pelo apelante. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em relação à cobrança da taxa questionada. Prestado o serviço que originou a cobrança, não há que se falar em ilegalidade.
5. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.